Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005625-83.2021.8.11.0000 – Sinop
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pontual Comércio de Cereais Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de entregar coisa incerta movida por Aliança Agrícola do Cerrado S.A., deferiu a tutela de urgência consistente no sequestro de 5.570.460Kg de soja em grãos a granel, que estiver depositada em nome da requerida nos armazéns CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de União do Sul/MT; CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Claúdia Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Expoente Armazéns Gerais, na Cidade de Canaã do Norte/MT e GP Armazéns Gerais, na cidade de Alta Floresta/MT.
Aduz a agravante, em suma, sobre a quebra da base objetiva do contrato, decorrente da variação da cotação da soja. Justifica que em nenhum momento negociou os produtos com terceiros, sendo falaciosas tais alegações e que se encontra em uma posição intermediária da cadeia, porque também depende do cumprimento dos contratos da base negocial (produtores rurais).
Salienta ainda sobre o excesso da multa cobrada de 50%, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula penal, e ser limitada em 10% em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, o efeito suspensivo da tutela de urgência deferida pela magistrada, referente ao sequestro de 5.570.460Kg de soja em grãos a granel, que estiver depositada em seu nome, sob a tese de que houve a quebra da base objetiva do negócio.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Além disso, a douta magistrada condicionou o deferimento da tutela de urgência mediante prestação de caução, consistente na apólice de seguro garantia judicial, no valor do débito acrescido de 30%. (id. 52066048 – processo de origem no 1004951-60.2021.8.11.0015)
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator